Tribunal: TJMT
Processo: 1049486-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049486-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEI BANDEIRA - CPF: 324.200.038-29 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (RECORRIDO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049486-82.2022.8.11.0001

Juizado de Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Copagri - Comercial Paranaense Agricola Ltda

Recorrido:

Sidnei Bandeira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem: 16

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA – ESTADIA DEVIDA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança, que julgando
procedente a pretensão do autor, condenou a ré ao pagamento de estadia pela demora excessiva à qual o transportador foi submetido.

2.

O recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa do demandante e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não há prova de que autor chegou ao destino final no horário e data informados na exordial.

3.

Da análise dos autos, vê-se que o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia, em razão de período superior a 5 (cinco) horas para carregamento de seu caminhão na data de 18/03/2022, no município de Cuiabá/MT, o que contraria o disposto no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007.

4.

O autor afirma que na referida data foi contratado para o transporte de carga da cidade de Santa Rita do Trivelato/MT com destino a Cuiabá/MT, cujo conteúdo seria descarregado nos armazéns da ré.

5.

Sustenta que chegou ao local na data de 18/05/2022, por volta das 06h00min, horário indicado no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE – para o descarregamento da mercadoria (id. 161271749), porém, este somente foi liberado na data de 21/05/2022, às 14h35min.

6.

De sua vez, a demandada defende que o autor é parte ilegítima para perquirir as referidas indenizações, mormente porque não foi contratado por ela. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não houve comunicação do transportador acerca do horário em que chegaria para proceder com o descarregamento, logo, inexiste dever de indenizar.

7.

Aduz que cabia a ele comunicar o horário de chegada para então o agendamento ser realizado, o que não o fez, razão pela qual não são devidas as estadias pretendidas.

8.

Inicialmente, destaca-se que é o caso de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente, mormente porque, conforme se vê dos documentos anexos à exordial, o nome do autor consta como o responsável pelo transporte da carga, indicado no
o DACTE (Documento de Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) e demais documentos de id. 161271749.

9.

De acordo com a Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade das partes, devem ser aferidas em observância ao que o autor postula inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

10.

Assim, entendo que o autor postula em juízo pleiteando direito seu, nos termos do art. 17 do CPC, de modo rejeito a aludida preliminar.

11.

Quanto ao mérito, embora a empresa recorrente defenda que o documento de id. 161271749 apresentado pelo recorrido não é suficiente para comprovar o horário de chegada do transportador no referido estabelecimento, nada trouxe aos autos para contrapor as provas juntadas pela parte autora.

12.

Registre-se, portanto, que a empresa recorrente não apresentou provas suficientes a fim de demonstrar que o recorrido tenha realizado o carregamento/descarregamento da carga no tempo máximo previsto em lei, o que empresta verossimilhança às alegações do mesmo.

13.

Não é demais lembrar que cabia ao embarcador e ao destinatário da carga comprovar os horários de chegada e saída do transportador, já que são obrigados a fornecê-los, conforme previsão contida no §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07, o que não ocorreu neste caso concreto.

14.

Portanto, como a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conclui-se que os horários de chegada e saída são aqueles indicados pelo recorrido.

15.

Logo, o tempo entre o momento em que o recorrido chegou no local para o descarregamento da mercadoria até aquele em que efetivamente fora liberado excedeu, e muito, o limite de 05 (cinco) horas previsto no
art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, de modo que faz jus ao recebimento da indenização denominada estadia.

16.

O valor da aludida indenização é calculado levando-se em conta o tempo de espera que o transportador fica aguardando entre o início do descarregamento até a sua liberação, multiplicado pela capacidade máxima do transporte e pelo valor estipulado no mesmo dispositivo legal.

17.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023